Tribunal: TJMT
Processo: 1015368-46.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015368-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ANGELA MARIA PADULA - CPF: 313.392.711-68 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC é cabível apenas contra decisão monocrática de inadmissibilidade proferida pela Presidência ou Vice-Presidência do tribunal recorrido.

2. A interposição de agravo em recurso extraordinário contra decisão colegiada configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Argumentos relacionados ao mérito do recurso extraordinário não afastam vício processual decorrente da inadequação da via recursal.

4. A interposição de recurso manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO em face da decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, ao fundamento de manifesta inadmissibilidade da via recursal eleita.

Consta da decisão agravada que a recorrente interpôs
Agravo em Recurso Extraordinário contra acórdão colegiado
proferido pela Presidência da Segunda Turma Recursal, o qual negara provimento ao agravo interno anteriormente manejado contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário.

A decisão monocrática concluiu pela inadequação da espécie recursal, consignando que o recurso previsto no art. 1.042 do CPC destina-se exclusivamente à impugnação de decisão monocrática de inadmissibilidade proferida pela Presidência ou Vice-Presidência do Tribunal recorrido, sendo incabível sua utilização contra decisão colegiada. Reconheceu, ainda, a configuração de erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a finalidade do recurso sempre foi destrancar o recurso extraordinário anteriormente inadmitido, afirmando existir matéria constitucional relevante relacionada ao princípio da legalidade, ao equilíbrio econômico-financeiro da concessão e à aplicação do Tema 414 do STJ.

Aduz que a controvérsia não demandaria revolvimento fático-probatório, mas apenas análise jurídica acerca da legalidade da cobrança por múltiplas economias em imóvel com hidrômetro único. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada e a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026